Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705476-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: CAROLINA PENHA FREITAS, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. DESCUMPRIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. NÃO OBRIGATORIEDADE AGUARDANDO DECISÃO DEFINITIVA STF. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Serviços prestados por instituições financeiras e bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Atrela-se aos direitos do consumidor a responsabilidade dos correspondentes cambiais, que estão sob a égide do artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil que dispõe que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações". 3. A instituição garantidora apelante argumenta que por ocasião da data da operação de câmbio (03/01/2020), não mais possuía relação comercial e/ou contratual com a instituição correspondente, primeira ré, pois já havia solicitado o rompimento extrajudicial do pacto entre as empresas em data anterior (10/12/2019). 4. Por meio de declaração do Banco Central acerca da relação entre as rés apura-se que o vínculo vigorou até a data de 22/01/2020. Desta feita, fica claro que à época da operação (03/01/2020) as empesas rés mantinham liame comercial com vistas à prestação de serviços cambiais, como se vê na operação em disputa, dado que o encerramento formal da relação se deu em momento posterior (22/01/2020), sendo devida a indenização material requerida e devendo as partes serem remetidas aos status quo ante, em que os valores que receberam na consumação da operação devem ser restituídos. 5. Quanto ao pedido subsidiário para que seja aplicada a SELIC como índice de correção da condenação, ao invés do INPC sentenciado, sob o respaldo dos temas 99 e 100 do STJ, não se aplicam ao caso em tela, visto que no primeiro julgado fora firmada a incidência da taxa SELIC a título de juros de mora na atualização da conta vinculada do FGTS, o que não é efetivamente o caso em tela. 6. Em julgado da Corte Especial do STJ decidiu no EREsp que a SELIC é a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil. Por sua vez, a aplicação da referida taxa fazendária, no tocante à correção de dívidas civis, não houve a fixação de um entendimento definitivo, estando em debate a proposta afetação do REsp 1.795.982. É, portanto, cabível a utilização da SELIC no caso em discussão, em que a taxa dos juros não foi expressamente prevista no contrato (Acórdão 1425285, 07213702420208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), porém não obrigatória, não vinculando o julgador à fixação desta taxa como parâmetro de atualização dos débitos. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 8. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, defendendo a irresponsabilidade solidária da empresa insurgente pelos danos materiais pleiteados pela parte recorrida. Sustenta a existência de nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes (compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura), de modo que a insurgente não poderia ser responsabilizada pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam em nome e benefícios próprios. Ademais, subsidiariamente, indica a ofensa ao artigo 406 do Código Civil e aos Temas 99 e 112, ambos do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela aplicação dos juros de mora a partir da citação e para que a atualização da dívida objeto da condenação seja realizada pela taxa SELIC sem cumulação com correção monetária. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Por fim, postula para que seja concedido aos recursos efeito suspensivo e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039 (ID 42339359). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, é mister afastar, no caso em tela, a incidência dos Temas 99 e 112, ambos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Nota-se, a respeito, que a mencionada Corte de Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos representativos originários dos referidos paradigmas, limitou-se ao exame da incidência da taxa SELIC a título de juros de mora na atualização da conta vinculada ao FGTS, o que não é, efetivamente, a hipótese em exame. Não obstante, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese jurídica sustentada pelo recorrente, referente à aplicabilidade da taxa SELIC, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgInt na TutPrv no AREsp 2151338/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/10/2022, Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022, e decisão monocrática proferida na Pet 10651, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005